Tribunal: TJDFT
Processo: 0715468-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PROVA DE NATAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO EDITAL NÃO VERIFICADA. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e deu provimento ao recurso do autor para reformar a sentença e confirmar a antecipação de tutela concedida em favor do autor (ID 64884720) e dar provimento ao pedido inicial para determinar o prosseguimento do autor no certame, a fim de que realize as etapas subsequentes ao teste físico relativo à admissão ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal..
2. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que foi desconsiderada prova documental juntada pelo Distrito Federal demonstrando que o candidato embargado praticou irregularidade. Argumentou que as características suscitadas pelo embargante não foram objeto de análise e manifestação no acórdão recorrido. Discorreu que o fiscal da prova de natação constatou e registrou na ficha do TAF que o candidato parou de nadar. Destacou que a decisão colegiada foi fundamentada em prova de vídeo apresentada pelo autor. Ao final, prequestionou a matéria em relação à legislação pertinente e requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para saneamento dos vícios, inclusive acerca da matéria prequestionada.
3. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido. Foram ofertadas contrarrazões (ID 67870572)
5. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado, a luz das provas produzidas nos autos. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição.
6. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.